Tribunal: TJSP
Processo: 1069962-02.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido de suspensão do trâmite processual para a tentativa de composição amigável entre as partes. Pedido formulado por uma das partes. Julgamento do apelo. Posterior desistência do pleito de suspensão. Tese dos embargantes de que houve proposta séria de acordo anterior ao julgado, a qual fora revogada diante do resultado do V. Aresto. Jurisdição que somente se interrompe

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido de suspensão do trâmite processual para a tentativa de composição amigável entre as partes. Pedido formulado por uma das partes. Julgamento do apelo. Posterior desistência do pleito de suspensão. Tese dos embargantes de que houve proposta séria de acordo anterior ao julgado, a qual fora revogada diante do resultado do V. Aresto. Jurisdição que somente se interrompe diante de pedido bilateral de sobrestamento (art. 313, II, do CPC). Composição que sequer se encontra subscrita por todos os litigantes. Inexistência de base legal para a desvalia de prestação jurisdicional regular, ainda que fora do interesse da parte e aquém das tratativas para eventual composição. Vedação à prática de ato processual que decorre de prévio pedido bilateral (art. 314 do CPC). Acolhida da tese exposta, marcada por desconstituir o V. Acórdão em razão de direito meramente expectado, que levaria, na via reflexa, a quebra do princípio da segurança jurídica de veredicto legítimo e dentro da legalidade processual, o que desencadaria a nulidade irremediável do respectivo julgamento desconstitutivo, máxime porquanto desprovido de estofo legal. Partes que ainda podem requerer o sobrestamento do curso do efeito, o que importaria na não fluência para o prazo à interposição de recurso especial. Acórdão hígido. Embargos declaratórios que não se adequam ao figurino legal. Embargos parcialmente acolhidos apenas para sanar o erro de grafia consumado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000707753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1069962-02.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MARIA JOSÉ ARANTES CAVALCANTE (JUSTIÇA GRATUITA), DORIVAL
SILVESTRE
ARANTES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
DURVAL
SILVESTRE
ARANTES (JUSTIÇA GRATUITA), DORACY ARANTES RIBEIRO (JUSTIÇA
GRATUITA) e MARIA ANGELA ARANTES (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados SFS ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA - CENTRO MÉDICO
INTEGRADO (CEMINT), PREVENT SÊNIOR PRIVATE OPERADORA DE
SAÚDE LTDA e CHUBB SEGUROS BRASIL S.A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE
ACE SEGURADORA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: acolheram
parcialmente os embargos declaratórios. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1069962-02.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 29.365
2
Voto no 29.365
Embargos declaratórios no 1069962-02.2014.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (16a VC do Foro Central)
Ação: Indenização (erro médico)
Embargantes: Maria José Arantes Cavalcante, Maria Angela
Arantes, Dorival Silvestre Arantes e Doracy Arantes Ribeiro
Embargadas: SFS Administração de Negócios Ltda.; Chebb
Seguros Brasil S/A; e Prevent Senior Private Operadora de Saúde
Ltda. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido de suspensão do trâmite processual para a
tentativa de composição amigável entre as
partes. Pedido formulado por uma das partes.
Julgamento do apelo. Posterior desistência do
pleito de suspensão. Tese dos embargantes de
que houve proposta séria de acordo anterior ao
julgado, a qual fora revogada diante do resultado
do V. Aresto. Jurisdição que somente se
interrompe
diante
de
pedido
bilateral
de
sobrestamento (art. 313, II, do CPC). Composição
que sequer se encontra subscrita por todos os
litigantes. Inexistência de base legal para a
desvalia de prestação jurisdicional regular, ainda
que fora do interesse da parte e aquém das
tratativas para eventual composição. Vedação à
prática de ato processual que decorre de prévio
pedido bilateral (art. 314 do CPC). Acolhida da
tese exposta, marcada por desconstituir o V.
Acórdão
em
razão
de
direito
meramente
expectado, que levaria, na via reflexa, a quebra
do princípio da segurança jurídica de veredicto
legítimo e dentro da legalidade processual, o que
desencadaria
a
nulidade
irremediável
do
respectivo julgamento desconstitutivo, máxime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1069962-02.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 29.365
3
porquanto desprovido de estofo legal. Partes
que ainda podem requerer o sobrestamento do
curso do efeito, o que importaria na não fluência
para o prazo à interposição de recurso especial.
Acórdão hígido. Embargos declaratórios que não
se
adequam
ao
figurino
legal.
Embargos
parcialmente acolhidos apenas para sanar o erro
de grafia consumado.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra o V. Acórdão (fls. 1.286/1.307), sustentando os
embargantes que entabularam um acordo com as embargadas
antes do julgamento do feito.
Assinalam
que
a
embargada
CHUBB
SEGUROS BRASIL S.A protocolou petição, datada de 23/07/2020,
noticiando que as partes estavam compondo amigavelmente,
requerendo naquela ocasião a suspensão do feito por 30 dias (fls.
1.285). No entanto, quando da análise do V. Acórdão, datado de
10/08/2020, tal pedido não fora apreciado, o que veio a ocorrer
somente em 11/08/2020.
Alegam que a embargada ofertou proposta
de acordo que fora aceita (R$ 550 mil reais para cada autor e R$ 50
mil reais para a patrona), destacando que a embargada Prevent
Senior já pagou, inclusive, a franquia do seu seguro para
fechamento do acordo.
Articulam que, embora o acordo não tenha
sido assinado, estava finalizado. Contudo, a proposta de
conciliação fora retirada após a publicação do Acórdão, mesmo
com o pedido de suspensão do feito. Pugnam pela homologação da
avença, sublinhando que o V. Acórdão foi omisso quanto ao pedido
de suspensão de prazo, devendo incidir o disposto no art. 427 do
Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1069962-02.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 29.365
4
Batem-se na tese de que, ainda que não
assinado, o acordo produz efeitos.
Sob outro aspecto, realçam que não houve
fundamentação sobre os requerimentos formulados em sede de
contrarrazões recursais.
Postulam o aclaramento sobre o quadro de
sepse da paciente, devendo constar que se deu pela perfuração
uterina e intestinal (erro médico), com alta inadequada não sendo
quadro de saúde pretérita da paciente.
Aduzem que deve ser sanado o erro material
para constar como apelado o autor Sr. Dorival Silvestre Arantes.
Pedem o acolhimento.
É o relatório.
De plano, assiste razão aos embargantes no
tocante ao erro na grafia do nome de um dos apelados (fls. 11),
sendo o erro material evidente e, a rigor, passível de correção
independentemente do manejo do aludido recurso.
De qualquer forma, tendo a parte lançado
mão da via recursal integrativa, o equívoco deve ser corrigido no
âmbito dos aclaratórios, fazendo-se constar como apelado (fls.
1.287) Dorival Silvestre Arantes, bem como inserindo o requerido
Eduardo Battistella na mesma posição (apelado).
Revisitando os autos, observa-se que a
embargada Chubb Seguros Brasil S/A peticionou em 23/07/2020
requerendo a suspensão do trâmite processual por 30 dias, ao
fundamento de que as partes estavam se compondo
amigavelmente (fls. 1.285).
Nesse interregno, contudo, o apelo foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1069962-02.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 29.365
5
julgado em 10/08/2020 (fls. 1.286/1.307), determinando-se naquele
pedido que os demais litigantes se manifestassem, o que restou
efetivado (fls. 1.308).
Todavia, diante do resultado do V. Aresto
prolatado antes do curso do prazo processual para a aludida
manifestação, a postulante e os demais recorrentes peticionaram
no sentido da perda de objeto do pedido, diante do julgamento das
apelações (vide fls. 1.311 e 1.314).
Os ora embargantes, em contrapartida,
noticiaram o suposto acordo que precedera o julgamento e
juntaram documentos alusivos às tratativas efetivadas (fls.
1.317/1.341).
Frisadas essas premissas, marque-se que a
Lei declara que, verbis:
“Suspende-se o processo:
I - pela morte ou pela perda da capacidade
processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou
de seu procurador;
II - pela convenção das partes” (g.n.).
Com efeito, ainda que se compreenda o
desiderato traçado pelos embargantes, a prestação jurisdicional foi
entregue dentro de seu figurino legal, sendo certo que a jurisdição
somente se interrompe diante de pedido bilateral de sobrestamento,
peculiaridade que não se apresentara até a prolação do julgamento
colegiado.
A suspensão do curso do processo, repita-
se, depende de “convenção das partes”, ou seja, as partes pedem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1069962-02.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 29.365
6
ao Estado que suspenda a entrega da prestação jurisdicional por
determinado lapso de tempo.
Trata-se de um direito processual, quando
formulado por todos os litigantes, que ganha uma certa feição
potestativa. Configura-se se formulado pelas partes e não por
qualquer delas.
Além disso, a composição assinalada não
continha a assinatura das partes, malgrado as ponderações
deduzidas pela ilustre e combativa advogada, mesmo dentro do
exame dos documentos exibidos, os quais não consagram a
concretização de real composição, mas apenas à sua intenção.
Com efeito, não há base legal para a
desvalia de prestação jurisdicional regular, ainda que fora do
interesse da parte e aquém das tratativas para eventual
composição, posto que tal importaria em nulidade insanável,
sobretudo porque se teria o tratamento desigual entre os litigantes,
igualmente vedado pela sistemática processual.
Nessa medida, a vedação à prática de ato
processual depende de “convenção das partes” pleiteando a
suspensão do curso do processo, e, pois, nessa hipótese, aí sim,
ter-se-ia a proibição da prática de qualquer ato processual, tal e
qual dispõe o art. 314 do CPC, verbis:
“Durante a suspensão é vedado praticar
qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a
realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo
no caso de arguição de impedimento e de suspeição”.
O pleito isolado, ainda que forrado pelas
intenções traduzidas, não torna, dentro do princípio da legalidade
estrita, nulo o V. Acórdão prolatado.
É fundamental entender que a expectativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1069962-02.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 29.365
7
de direito material, vasada em tratativas de composição, somente
interrompe a marcha processual se deduzida por todos os
partícipes da relação processual.
Trata-se
de
detalhe
primordial
e
de
cautelaridade que deve presidir pleitos de tal natureza.
Noutro aspecto, averbe-se que acolhida a
tese exposta, marcada por desconstituir o V. Acórdão em razão de
direito meramente expectado, ter-se-ia, na via reflexa, a quebra do
princípio da segurança jurídica de veredicto baseado, o que levaria
à nulidade do respectivo julgamento desconstitutivo, máxime
porquanto desprovido de estofo legal.
Por último, entenda-se que este Relator não
deixa de se colocar na posição da parte. No entanto, na prestação
jurisdicional, os poderes do Colegiado não são absolutos e estão,
pois, limitados ao regramento processual já destacado.
Por esses fundamentos, meu voto acolhe
parcialmente os embargos declaratórios apenas para sanar o erro
material atinente à transcrição do nome do apelado Dorival
Silvestre Arantes, bem como para determinar a inclusão do
requerido Eduardo Batistella no polo passivo do julgado.
RÔMOLO RUSSO
Relator